Tribunal: TJES
Processo: 5001641-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA CORREIA GUEDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, À ADI 5606, AO TEMA 1169/STJ E AOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. MATÉRIA ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual ajuizado por Adriana Correia Guedes.

O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606, à condição suspensiva prevista no título judicial, à fixação dos juros de mora e à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e à ADI 5606;
(ii) definir se houve omissão sobre a condição suspensiva e a coisa julgada;
(iii) analisar se o acórdão deixou de se manifestar quanto ao termo inicial dos juros de mora; e
(iv) apurar se houve omissão em relação à suspensão do feito em virtude do Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se destinam, conforme o art. 1.022 do CPC, apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para reexame do mérito da decisão.

Embora o acórdão embargado não tenha mencionado expressamente a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a ADI 5606, o voto condutor examinou a questão de fundo — a exigibilidade dos efeitos financeiros retroativos da promoção e os limites da LRF — à luz da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1075) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, arts. 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I), reconhecendo que as despesas oriundas de sentença judicial pagas via precatório/RPV não afrontam os limites de gasto com pessoal.

O acórdão também reconheceu a superação da condição suspensiva (limite fiscal) em setembro de 2018, por ato da Presidência do TJES, tornando o título plenamente exigível a partir da impetração do mandado de segurança (março de 2016). Assim, a análise da condição e da coisa julgada foi expressa, inexistindo omissão relevante.

Quanto aos juros de mora anteriores ao implemento da condição, o acórdão manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do Estado e homologou o cálculo apresentado pela exequente, reconhecendo a exigibilidade integral do crédito. A ausência de menção explícita ao termo inicial dos juros não implica omissão invalidante, pois decorre logicamente da fundamentação adotada.

Em relação ao Tema 1169 do STJ, o acórdão não suspendeu o feito, o que evidencia rejeição tácita da aplicação do tema, diante da distinção (distinguishing) existente — trata-se de execução individual de mandado de segurança coletivo (natureza mandamental), e não de sentença condenatória genérica. A ausência de pronunciamento expresso autoriza apenas complementação para fins de prequestionamento, mas não reforma do julgado.

A alegação de omissão quanto à Lei 10.470/2015, à ADI 5606, e ao Tema 1169/STJ revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

O STJ entende que não há omissão quando o tribunal enfrenta as questões essenciais da lide, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente (AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025).

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que sem citar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes mencionados pelas partes.

A exigibilidade de créditos decorrentes de decisão judicial não ofende os limites da LRF quando satisfeitos via precatório ou RPV, conforme entendimento firmado no Tema 1075 do STJ.

A superação da condição suspensiva por ato administrativo posterior torna o título judicial plenamente exigível.

O Tema 1169 do STJ não se aplica à execução individual de mandado de segurança coletivo, de natureza mandamental e não condenatória.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 10.470/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, Tema Repetitivo nº 1075; STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001641-65.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:

ADRIANA CORREIA GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Agravante/Embargante) em face do Acórdão proferido pela egrégia 4ª Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual proposto por ADRIANA CORREIA GUEDES (Agravada/Embargada).

O Embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação da Lei Estadual n.º 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções.

Embora o Acórdão não tenha mencionado expressamente a Lei Estadual n.º 10.470/2015 ou a ADI 5606, o tema central da controvérsia, qual seja, a exigibilidade dos efeitos financeiros retroativos da promoção em face dos limites da LRF e da condição suspensiva do título judicial, foi integralmente enfrentado e decidido no voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim.

O julgado se fundamentou na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1075) e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000, art. 19, § 1º, IV, e art. 22, parágrafo único, I) para afastar a alegação de óbice decorrente dos limites orçamentários, reconhecendo a natureza da despesa oriunda de sentença judicial e a satisfação do crédito via precatório/RPV como fatores que afastam a ofensa aos limites de gasto com pessoal ativo.

Além disso, o Acórdão reconheceu como fato incontroverso a superação da condição suspensiva (limite fiscal) por decisão da Presidência do TJES em setembro de 2018, tornando exigível o crédito desde a data da impetração do Mandado de Segurança (março de 2016).

O julgado, ao afastar a tese da inexigibilidade em função da LRF e do implemento da condição, resolveu a questão jurídica subjacente, não havendo que se falar em omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, bastando que enfrente a demanda e as questões relevantes, observando os fundamentos suficientes para a decisão.

Da Alegada Omissão – Condição de Pagamento e Coisa Julgada

O Embargante reitera que o pagamento foi condicionado, pela coisa julgada, à realização de cálculos de impacto financeiro (limite prudencial da LRF).

O Acórdão, ao analisar o caso, reconheceu que o título executivo continha uma condição suspensiva, mas afirmou categoricamente que essa condição foi superada por ato administrativo do próprio Tribunal de Justiça em 2018.

Ao reconhecer a superação da condição em 2018, e por entender que o débito retroativo seria satisfeito via precatório/RPV (o que afasta a ofensa aos limites da LRF, tese do Tema 1075 do STJ), o Acórdão considerou o título plenamente exigível para a cobrança do período de março de 2016 a agosto de 2018. O tema da exigibilidade e da coisa julgada foi enfrentado e solucionado com base nos fundamentos acima, não existindo omissão, mas mera discordância do Embargante com o resultado.

Da Alegada Omissão – Juros de Mora Antes do Implemento da Condição

O Embargante suscita que os juros de mora só seriam devidos a partir do implemento da condição suspensiva (agosto de 2018).

O Acórdão não tratou expressamente do termo inicial dos juros de mora. No entanto, o julgamento manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do Estado (a qual questionava a exigibilidade do crédito) e homologou o cálculo do exequente. Embora a questão dos juros de mora em obrigações sujeitas à condição suspensiva seja matéria passível de conhecimento em sede de Embargos de Declaração para prequestionamento, o Acórdão se baseou na exigibilidade integral do título desde a impetração, decorrente da superação da condição e da natureza da despesa.

Da Alegada Omissão – Suspensão pelo Tema 1169 do STJ

O Embargante alega que a lide deveria ser suspensa em razão da afetação do Tema 1169 do STJ, que discute a necessidade de prévia liquidação de título coletivo genérico.

O Acórdão de desprovimento não tratou da suspensão pelo Tema 1169, tendo em vista que o Tema 1169 trata de sentença condenatória, e não mandamental, além de o título não ser genérico. O Tribunal de origem, ao não suspender o processo (que se encontra em fase de execução), tacitamente rejeitou a aplicação do Tema 1169.

Considerando que a matéria relativa à aplicabilidade ou não do Tema 1169 do STJ ao caso (execução individual de mandado de segurança coletivo) é relevante e foi suscitada, cabe o enfrentamento expresso do tema para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

Apesar do esforço do Embargante, a pretensão recursal consiste em rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a exigibilidade do crédito. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados, ou sobre a tese da ADI 5606, não configura omissão que vicie o julgado, pois o raciocínio jurídico que o sustenta está devidamente exposto e fundamentado nas teses da LRF e do Tema 1075 do STJ, afastando-se, por via de consequência, os argumentos do Embargante.

Em suma, as alegadas omissões demonstram a insatisfação do Embargante com o resultado, buscando a rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso